Tribunal: TJSP
Processo: 2080203-07.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos via Sisbajud, o cancelamento da modalidade "teimosinha" e o arquivamento provisório do feito – Agravo da parte exequente – Provimento – Existência de constrição patrimonial efetiva, com bloqueio de numerário e penhora no rosto dos autos – Resultado útil recente que afasta a alegação de completa

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos via Sisbajud, o cancelamento da modalidade "teimosinha" e o arquivamento provisório do feito – Agravo da parte exequente – Provimento – Existência de constrição patrimonial efetiva, com bloqueio de numerário e penhora no rosto dos autos – Resultado útil recente que afasta a alegação de completa inefetividade da execução – Possibilidade de satisfação progressiva do crédito por meio de medidas sucessivas – Baixa expressividade do valor constrito em relação ao débito que não autoriza, por si só, o levantamento da penhora – Contradição da decisão agravada ao reconhecer a existência de valores penhorados e, simultaneamente, determinar o arquivamento do feito por ausência de bens penhoráveis – Necessidade de manutenção das constrições e prosseguimento regular da execução – Decisão reformada – Recurso ao qual se dá provimento.